Tribunal: TJDFT
Processo: 0724226-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724226-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIAS ALVES FERREIRA NETO AGRAVADO: ANTONIA IZALTINA SILVA DOS SANTOS DECISÃO O exequente agrava (ID 17783114) da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 17783116) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento para disponibilização da pesquisa do INFORJUD referente ao ano de 2018. Observo, contudo, que, consoante consulta ao PJE (0006928-84.2017.8.07.0006), foi proferida decisão (ID 70870524) que homologou o acordo e determinou a suspensão do processo em razão da avença, conforme noticiada (ID 19046850). Resta, portanto, diante da nova realidade fática, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Destaco ainda que, em face ao pedido do agravante nestes autos, se houver eventual descumprimento do pacto nos autos do cumprimento de sentença, nem assim sobejará interesse recursal, eis que, se o caso, a controvérsia recairá sobre os termos da autocomposição (ID 70849944) realizada no juízo a quo, juntada pela petição (ID 70652278). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR